Tribunal: TJPA
Processo: 0812191-09.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812191-09.2021.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO MELO DE JESUS PAULA, LEANDRO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado por outros depoimentos trazidos ao processo, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.

PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base que foi dosada até abaixo do entendimento esposado pelo STJ em casos similares.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Luciano Melo de Jesus Paula e Leandro da Silva Costa
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que condenou o primeiro apelante à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa;
e o segundo apelante à

pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por infringirem a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, do CPB
,
devendo ser iniciado o cumprimento das penas de ambos no regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 15/08/2021, por volta das 17h30min, em via pública, os denunciados, subtraíram para si um aparelho celular da marca/modelo Moto e6 Play e uma carteira, mediante grave ameaça, exercida por meio de uso de arma de fogo, em desfavor da vítima Eliezer da Silva dos Santos (menor de 18 anos). Em seguida, a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que realizava ronda pelo local, tendo abordado os denunciados posteriormente e prendido os mesmos.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 8111361,
requer a defesa a absolvição

dos apelantes, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para seu mínimo permitido, por entender que o juiz sentenciante aplicou a reprimenda de forma exacerbada.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

dos apelantes, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída.

Em que pese a irresignação da defesa, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A vítima, ELIEZER DA SILVA DOS SANTOS, em seu depoimento perante à autoridade policial, ID 8111028, pág. 15, disse,
in verbis
:

“(...); QUE, estava se dirigindo para a igreja, quando sois homens em uma bicicleta se aproximaram, sendo que um desceu da bicicleta e portando uma arma de fogo anunciou o assalto falando: "PERDEU PASSA TUDO* textuais; QUE, o informante relata ter entregue sua carteira assim como seu Celular MOTO E6 PLAY; QUE, o meliante subiu na bicicleta e juntamente com seu comparsa se evadiram do local ; QUE, logo em seguida uma VTR da polícia apareceu no local, tendo o informante relatado o fato aos policiais, os ausi [sic] com a ajuda da própria vitima diligenciaram em busca dos autores; QUE, dois quarteirões após o local do fato os autores foram visualizados e informados à guarnição a qual efetuou a prisão dos mesmos; QUE, os nacionais "LUCIANO MELO DE JESUS PAULA e LEANDRO DA SILVA COSTA" foram as pessoas capturadas pela guarnição, essas as quais o informante reconhece sem sombra de dúvidas como sendo os mesmos que lhe abordaram e subtraíram mediante ameaças seus bens anteriormente citado; QUE, com os autores, foi encontrado todos os bens do informante.”

As testemunhas, DANIEL RODOLFO DE ARAÚJO RODRIGUES e KARINA CRUZ DE LIMA, policiais militares, confirmaram em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo que
a vítima, menor de idade, acionou a viatura dos depoentes informando que havia acabado de ser assaltado por dois indivíduos; que após diligência procedida pelos depoentes em companhia da vítima, conseguiram prender os denunciados ainda na posse dos bens subtraídos; que o ofendido reconheceu todos os denunciados na hora da prisão.

Em juízo os apelantes exerceram seu direito constitucional de permanecerem calados.

Assim, entendo que pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, tendo inclusive sido reconhecido o mesmo pela vítima do crime sem qualquer sombra de dúvida junto a delegacia de polícia, bem como corroborado por testemunhas em juízo.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, como a prova testemunhal, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 - Da pretendida reanálise da pena base
.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena base para seu mínimo permitido, por entender que o juiz sentenciante aplicou a reprimenda de forma exacerbada.

O crime a que foi condenado o apelante,
possui a seguinte pena em abstrato:

“
Roubo

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos
, e multa.”
Grifei

O magistrado a quo, ao definir a pena base dos denunciados, averiguou uma circunstância judicial desfavorável ao apelante LEANDRO DA SILVA COSTA, e duas desfavoráveis ao réu LUCIANO MELO DE JESUS PAULA, impondo a pena base nos seguintes termos (ID 8111327):

“Analisadas as circunstâncias judiciais acima elencadas, observa-se que há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
LUCIANO MELO DE JESUS PAULA
, motivo pelo qual
fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no montante de 30 (trinta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal.
”

“Já com relação ao réu
LEANDRO DA SILVA COSTA,
observa-se que há 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual
fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no montante de 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal.
”

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído aos recorrentes possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base dos apelantes, conforme alhures delineado, foi dosada em um importe abaixo do que seria se fosse utilizado o percentual de 1/6, vendo-se claramente que neste caso em estudo a pena de ambos os réus não foi imposta de forma exacerbada como afirmou a defesa, e sim, foi dosada de forma até mais brando do que seria caso fosse utilizado o entendimento do STJ, que é de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Assim, entendo que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma precisa, impondo a pena base em quantum bastante justo ao caso em questão, não existindo razão para se alterar qualquer termo da dosimetria ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024